Tribunal: TJBA
Processo: 8002216-60.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002216-60.2019.8.05.0244 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DIVA BATISTA DIAS Advogado(s): ANTONIO EVERTON LIMA PAIVA, LIANA MARTINS LIMA MORAES APELADO: MANOEL MILTON DIAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO E AÇÃO DE DIVISÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. POSSE EXERCIDA POR EX-CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela embargante, mantendo as sentenças que julgaram procedente a ação de divisão de imóvel residencial entre ex-cônjuges e extinguiram sem resolução de mérito a ação de usucapião. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à apreciação da posse exercida pela embargante sobre o imóvel por seis anos e à aplicação dos arts. 371 do CPC e 1.240 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não há omissão no julgado, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza da posse exercida pela embargante, concluindo que configurava ato de mera tolerância e liberalidade durante a constância da sociedade conjugal, o que afasta o animus domini necessário à usucapião. 4 - O acórdão fundamentou adequadamente sua conclusão com base nas provas dos autos, em conformidade com o art. 371 do CPC, e analisou a impossibilidade de aplicação do art. 1.240 do Código Civil ao caso concreto pela ausência dos requisitos legais. 5 - A pretensão de reanálise do conjunto probatório com valoração diversa das provas não é cabível pela via estreita dos embargos de declaração, caracterizando mero inconformismo com o resultado do julgamento. 6 - As matérias que a embargante pretende ver prequestionadas foram efetivamente apreciadas no acórdão embargado, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre cada artigo de lei invocado. IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 1.022; CC, arts. 197, I, 1.240, 1.240-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19/03/2025, DJEN 24/03/2025. VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de declaração movidos nos autos da Apelação n. 8002216-60.2019.8.05.0244, em que figura como Embargante DIVA BATISTA DIAS e como Embargado MANOEL MILTON DIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça